Tribunal: STF
Processo: HC 206264
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago Diniz Barbosa Nicolai e outros em favor de Marilze Baptista Ferreira contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 691.592/SP.
    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente, presa em flagrante em 27.8.2021, foi denunciada pela prática do crime do art. 32, § 1º-A e § 2º, da Lei 9.605/1998.
    Relatam que a paciente teria passado por abalo psíquico e teria se esquecido de alimentar os animais que retirava das ruas, dos quais três teriam vindo a óbito. (p. 3)
    Afirmam que não teria sido caracterizada a insuficiência das cautelares diversas da prisão e requerem a superação da Súmula 691 do STF. (p. 5)
    Aduzem que o decreto de prisão preventiva não atenderia às provisões do art. 312 do CPP, pois não indicaria as circunstâncias concretas que caracterizariam o periculum libertatis da paciente. (p. 7)
    Alegam a desproporcionalidade da constrição corporal ante a eventual pena, que não comportaria o regime fechado. (p. 9)
    Declaram que a paciente é primária e possui residência fixa. (p. 10)
    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que a prisão seja substituída por medida cautelar diversa.
    É o relatório.
    Decido.
    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu liminarmenteo habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.
    É esse o caso dos autos.
    Transcrevo a fundamentação do decreto prisional:
    “Nota-se que a indiciada já foi investigada pelo mesmo delito informado nestes autos (fl. 68), não sendo, pois, a primeira vez que a mesma submete animais domésticos à situação demonstrada nos autos, o que justifica, prima facie, sua decretação cautelar, uma vez que a averiguada possuiu predisposição à conduta de delitos de maus tratos a animais. 
    Caracterizado está o periculum, indicando a necessidade de manutenção de sua clausura, com objetivo de garantia da ordem pública, instrução criminal e aplicação da lei penal, pois possivelmente, se continuar solta, não será a última vez que pratica esse tipo de delito.
    E pelos mesmos motivos, não se mostra viável, no caso posto sub judice, a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 282 do CPP e/o prisão domiciliar, consignada no artigo 318 do mesmo Estatuto Processual”. (eDOC 2, p. 122)
    Consta da certidão de antecedentes da paciente a existência de processo pelo mesmo tipo penal, extinto após o transcurso da suspensão condicional, cujos fatos são datados de 2012. (eDOC 2, p. 105)
    A prisão preventiva passou a ser a exceção na sistemática processual a partir da Lei 12.403/2011, que previu medidas cautelares de natureza pessoal diversas da prisão (art. 319) e determinou sua utilização preferencial. Assim lê o sexto parágrafo acrescentado ao art. 282 do CPP:
    § 6º. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observado o art. 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada.
    Como visto, o juízo de origem – inclusive afirmando a prévia prática da conduta delituosa pela paciente, mesmo sem condenação – considerou que a possibilidade da reiteração delitiva imporia a privação de liberdade da acusada como único meio de impedi-la.
    A atitude da autoridade coatora desconsidera por completo o sentido da reforma da Lei 12.403/2011, considerando o último recurso para a garantia da ordem pública - a prisão preventiva – como o único disponível e indistintamente aplicável aos acusados que ostentem algum grau de periculosidade social.
    Logo, como o perigo que a liberdade da paciente pode representar à ordem pública pode ser mitigado por medidas cautelares menos gravosas do que a prisão, seu encarceramento é excessivo e desproporcional.
    Outrossim, a jurisprudência desta Turma já se consolidou pela possibilidade de concessão da ordem para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, nos HCs 143.247, 146.666 e 156.730 (DJe 7.2.2018, 10.4.2018, 23.2.2018 e 29.6.2018, respectivamente).
    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus a fim de revogar a prisão decretada em desfavor da paciente, se por outro motivo não estiver presa. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reduzidas pelo juízo de origem:
    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades (inciso I); e
    b) proibição de ausentar-se da Comarca onde reside sem prévia autorização judicial (inciso IV).
    Comunique-se com urgência. Publique-se.
    Brasília, 9 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente